Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução no 0712575-57.2019.8.07.0003, movida em desfavor de DENIVAN FRANCISCO DA SILVA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, nos seguintes termos: “O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e da decisão ID XXXXX. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” Em seu arrazoado jurídico, o Agravante sustenta, em síntese, ser cabível a reiteração da consulta aos sistemas conveniados ao Juízo, notadamente, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diante do resultado infrutífero das tentativas anteriores de constrição de bens em nome do Executado/Agravado, inclusive mediante a realização de pesquisas extrajudiciais junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e do lapso temporal decorrido desde então. Para tanto, invoca os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução, com destaque para o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Alega que a incumbência do credor de indicar bens do devedor passíveis de constrição não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, uma vez que a natureza e utilidade dos sistemas conveniados requeridos proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Em relação à busca por ativos financeiros do Agravado, ressalta que a última pesquisa deferida se deu ainda no antigo sistema BACENJUD, sendo razoável a realização de nova pesquisa diante das inovações trazidas pelo SISBAJUD, que, em substituição ao sistema anterior, trouxe mecanismos mais amplos de bloqueio de ativos do devedor, tornando possível o bloqueio de valores em conta corrente, ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações que, por ventura, o devedor possua. Ainda em relação ao sistema SISBAJUD, acrescenta ser de extrema importância que a pesquisa seja feita de forma reiterada, através do uso da ferramenta denominada “teimosinha”, que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio de eventuais saldos existentes em conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras do devedor, até o limite do débito da presente execução. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a tese defendida, requerendo, por fim, a concessão da liminar para que seja dado efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo-se, de imediato, a realização das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via teimosinha, em relação àquele primeiro sistema. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo regular juntado ao ID 37022702 e ao ID 37022703. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de bens em nome do Agravado, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências e ainda em razão das novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação financeira do Agravado, especialmente quanto à existência de movimentação financeira recente a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, tem-se que eventual suspensão do processo não causa prejuízo irreparável ao Agravante, que pode, a qualquer momento, retomar o curso da execução com a indicação de bens passíveis de penhora mediante a utilização dos mecanismos ordinários de persecução do débito a cargo do credor. Assim sendo, não vislumbro risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante a ponto de justificar a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator